Tribunal: TJSP
Processo: 1000650-74.2021.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE SEGURO RURAL.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE QUE O LAUDO ATESTA QUE O CAUSADOR DO SINISTRO FOI A SECA E QUE NÃO TEVE CONHECIMENTO AMPLO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
CONTRARRAZÕES SUSTENTANDO QUE O LAUDO COMPROVOU QUE A CULTURA SINISTRADA FOI PLANTADA EM ÁREA DE 2o PLANTIO PÓS PASTAGEM, COMPROVADO TAMBÉM POR IMAGENS DE

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE SEGURO RURAL.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE QUE O LAUDO ATESTA QUE O CAUSADOR DO SINISTRO FOI A SECA E QUE NÃO TEVE CONHECIMENTO AMPLO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
CONTRARRAZÕES SUSTENTANDO QUE O LAUDO COMPROVOU QUE A CULTURA SINISTRADA FOI PLANTADA EM ÁREA DE 2o PLANTIO PÓS PASTAGEM, COMPROVADO TAMBÉM POR IMAGENS DE SATÉLITE, TRATANDO-SE DE RISCO EXCLUÍDO.
RISCO NÃO COBERTO PELA APÓLICE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 757 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO DESPROVIDO.